Tribunal: TJDFT
Processo: 0730772-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730772-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RAFAEL DE BRITO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: BRINA ALEXANDRE MARTINS DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que foi proferida nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de pedido de tutela de urgência proposta por RAFAEL DE BRITO PEREIRA (CPF: 007.300.261-59); , representado por BRINA ALEXANDRE MARTINS, objetivando que a parte requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CPF: 02.812.468/0001-06), proceda a sua internação em leito de UTI. A parte autora aduziu o seguinte: "A parte autora é titular do plano de saúde da parte requerida desde 01/06/2021, conforme faz prova cópia do contrato de prestação de serviços, ora anexado. Ocorre que, a parte autora passou mal nesta madrugada e foi internada no Hospital Santa Helena no dia 31.08.2021, onde os procedimentos necessários ao restabelecimento de sua saúde foram negados sob a alegação de carência, inclusive o pedido de realização de internação, eis que o quadro é extremamente grave (negativa anexa). O plano de saúde foi firmado há aproximadamente um mês pela autora, o plano encontra-se ativo, conforme fazem prova os documentos ora anexados. O médico responsável pela paciente assim descreveu: [...] paciente com hipocalemia grave, com alterações eletrocardiográfica associada, com necessidade de reposição de potássio endovenosa. Assim, solicitado internação em leito de UTI para monitorização adequada e reposição eletrolítica de forma segura [...] O hospital vem prestando o atendimento das 12 h iniciais, contudo o plano de saúde mantém a negativa." Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a).BRINA ALEXANDRE MARTINS, como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que o atendeu, trata-se de hidronefrose. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO EM UTI e tratamento do autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela autora. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35- C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149). Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação do autor em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017.. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Citem-se e Intimem-se. Notifique-se o Hospital Santa Helena S/A. Brasília, 01/09/2021. WELLINGTON DA SILVA MEDEIROS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM PLANTÃO A decisão judicial impugnada foi proferida com base na situação de emergência vivenciada pelo autor, ora agravado, não obstante deixou de fixar o prazo máximo de internação, que deve ser fixado em 24 horas de internação, após o qual deve prevalecer os termos do contrato firmado, inclusive a carência, cuja existência será analisada pelo Juizo de origem no processo principal. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR por estarem presentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade, para que seja prestada assistência pelo plano no prazo de 24 horas, após o qual, afastado o quadro de emergência, deva o autor arcar com os custos da internação para fins de recuperação do seu estado de saúde. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de setembro de 2021